Tribunal: TJSP
Processo: 1008716-52.2021.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação contra a r. sentença de rejeição dos embargos à execução. Decreto de deserção. Retificação do valor da causa no curso do processo. Insurgência dos embargantes. Cabimento.

INSERÇÃO DO RECURSO NO SISTEMA DE JULGAMENTO VIRTUAL. Ausência de previsão legal de sustentação oral que torna desnecessária a inclusão em sessão. Hipótese destes autos que não se amolda a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação contra a r. sentença de rejeição dos embargos à execução. Decreto de deserção. Retificação do valor da causa no curso do processo. Insurgência dos embargantes. Cabimento.

INSERÇÃO DO RECURSO NO SISTEMA DE JULGAMENTO VIRTUAL. Ausência de previsão legal de sustentação oral que torna desnecessária a inclusão em sessão. Hipótese destes autos que não se amolda a qualquer dos incisos do art. 937 do Código de Processo Civil. Interpretação restritiva de rol numerus clausus. Homenagem ao princípio da duração razoável do processo. Alterações da Resolução 549/2011 introduzidas pela Resolução 903/2023 do Colendo Órgão Especial desta Corte Bandeirante. Vedação do art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Embargantes que já realizaram sustentação oral do mérito do recurso. Ausência de prejuízo. Precedentes das Cortes Superiores.

ALTERAÇÃO DE VALOR DA CAUSA. PREPARO RECOLHIDO CORRETAMENTE. AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO PRINCIPAL (APELAÇÃO). Preliminar de cerceamento de defesa que comporta acolhimento. Execução lastreada em vários contratos renegociados. Incidência da Súmula 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Impugnação específica admissível no caso concreto. Demonstração indiciária de ocorrência de fraudes na agência bancária contra outros clientes. Excepcionalidade do caso concreto. Necessidade de apresentação de todos os contratos em Juízo para eventual perícia grafotécnica. Autorização expressa para realização de perícia sobre cópias. Entendimento da Turma Julgadora. Possibilidade de posterior perícia contábil sob responsabilidade dos embargantes. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Execução lastreada em contrato de capital de giro. Precedentes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.